Tribunal: STF
Processo: ARE 1345289
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. A sentença julgou a ação improcedente e deve ser mantida, pois a empresa autora não faz jus à imunidade tributária pretendida. As publicações gráficas de índole comercial-publicitária não podem ser tratadas como produtos destinados à difusão do conhecimento, cultura educação e informação, pois não apresentam a relevante função de instrumentalizar a propagação de valores caros à sociedade, à cidadania e à formação e instrução das pessoas. Nesse contexto, não há inconsistências nos autos de infração lavrados pelo Município, eis que revestidos de higidez, na medida em que os impressos gráficos que ensejaram a incidência de ISS tem por escopo a divulgação de marcas, produtos e a captação e fidelização de clientela. Os consectários, de igual modo, observaram as prescrições legais de regência, a dimensão econômica das infrações e os direitos e prerrogativas do contribuinte. Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão, com observação, esta consubstanciada nos critérios afeitos ao arbitramento dos honorários advocatícios, a fim de que sejam respeitadas as faixas percentuais, estabelecidas pelo CPC/2015.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, d, da CF/1988. Sustenta, em essência, que, nas publicações que utilizam o material oriundo de sua atividade, “em nenhuma delas se verifica exclusivo caráter propagandístico, mas, sim, prepondera o conteúdo cultural ou educacional”, razão pela qual faz jus à imunidade. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 
    Isso porque, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se consolidou no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF/1988 não abarca publicações em que prevalece a finalidade publicitária, diante do nítido caráter mercadológico, incompatível com a garantia constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENCARTES DE PROPAGANDA DISTRIBUÍDOS COM JORNAIS E PERIÓDICOS. ISS. ART. 150, VI, d, DA CONSTITUIÇÃO. Veículo publicitário que, em face de sua natureza propagandística, de exclusiva índole comercial, não pode ser considerado como destinado à cultura e à educação, razão pela qual não está abrangido pela imunidade de impostos prevista no dispositivo constitucional sob referência, a qual, ademais, não se estenderia, de qualquer forma, às empresas por eles responsáveis, no que concerne à renda bruta auferida pelo serviço prestado e ao lucro líquido obtido. Recurso não conhecido.”
    (RE 213.094, Rel. Min. Ilmar Galvão)
    “Ementa: Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de ofensa à coisa julgada, de erro de fato e de violação de disposição literal de lei. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada pela decisão rescindenda, proferida em sede de apelo extremo, quando a matéria nela apreciada foi objeto de sucumbência do recorrente no Tribunal de segundo grau. A sucumbência ficou, de todo, evidenciada no caso dos autos, tendo constado do julgado proferido pelo Tribunal de origem que “a imunidade tributária de que fala nossa Carta Magna, no seu artigo 150, inciso IV, letra d, não se estende às receitas oriundas de publicidade”. 2. Descabe a alegação de erro de fato quando a decisão rescindenda, proferida nos autos de agravo em recurso extraordinário, parte de pressuposto fático já delineado pelo acórdão de origem, cujo revolvimento não se admite em sede de apelo extremo. 3. Não há violação da literalidade de lei quando a decisão rescindenda está em consonância com a firme jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade de ser estendida a imunidade disposta na alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição a veículos de comunicação escrita voltados a interesses propagandísticos, de exclusiva índole comercial, ainda que distribuídos em forma de encartes em jornais e periódicos. 4. Agravo regimental não provido.” (AR 2.326-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do STF.
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Delineados estes aspectos, a documentação acostada ao processo a fls. 753/1047, revela a legalidade e juridicidade da exação, objeto da insurgência autoral, pois os impressos atrelados à cobrança tributária têm flagrante conotação comercial, em última análise, voltados à captação e fidelização de clientela e divulgação de marca.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISSQN. Natureza da atividade. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.138.268-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator